Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-09.2015.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001518-09.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONAS COSTA FELIPE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOESLTDA (VÍTIMA), LUIS ANTONIO BREDA - CPF: 016.990.688-44 (EMBARGANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180, § 1o DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRIME ANTECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DEVIDAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luís Antônio Breda
contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal no 1518-09.2015.811.0037, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença singular.

Sustenta o embargante que há omissão no mencionado acórdão, ao não se manifestar sobre determinados requerimentos da defesa, no tocante à ausência de comprovação de crime antecedente em relação aos objetos apreendidos na posse de
Luís
.

Sustenta que inexiste comprovação nos autos indicando que os bens apreendidos em poder do embargante correspondem àqueles furtados na empresa Endicon (Id. 137528775).

Diante da pretensão, deu-se vista à Procuradoria Geral de Justiça que, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, concluiu pela rejeição dos embargos de declaração interpostos
(
Id. 138048683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 0011240-53.2018.811.0040, interposto em favor de
Luís Antônio Breda
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal no 1518-09.2015.811.0037, ora embargado, restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, § 1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPUTAÇÃO PENAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE TESTEMUNHAS E DE CODENUNCIADO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A MODALIDADE CULPOSA OU SIMPLES – INVIABILIDADE – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – AGENTE DETIDO NA POSSE DE BENS ORIUNDOS DE CRIME PATRIMONIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, a conduta do acusado, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

Incabível a absolvição, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, comprovando a materialidade do crime e indicando a autoria, que recai sobre o apelante.

Inviável a desclassificação do crime descrito no artigo 180, § 1o do Código Penal para receptação culposa ou simples, pois, para que se configure a receptação dolosa qualificada, basta a prova de que os agentes, no exercício de atividade comercial, tenham adquirido, transportado ou mantido em depósito coisa que deveriam saber ser produto de crime.

[...] Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

Demonstrando as provas dos autos que o acusado detinha o conhecimento da ilicitude dos bens receptados, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de receptação qualificada.”
(Id. 135907668)

Nas razões do recurso de apelação, em sede preliminar, o recorrente requereu a decretação de inépcia da denúncia, alegando ausência de menção da data dos fatos.

No mérito, perseguia a absolvição, sustentando ausência de provas do ilícito, bem ainda, falta de provas da autoria criminosa.

Sucessivamente, buscava a desclassificação do delito imputado na denúncia para a modalidade culposa ou simples.

No presente recurso, a defesa afirma que há omissão no mencionado acórdão, acerca da análise da alegada ausência de comprovação de crime antecedente em relação aos objetos apreendidos na posse de
Luís
.

No corpo do acórdão, a pretensão do recorrente foi devidamente analisada,
in verbis
:

“[...]
Lado outro, a conduta delituosa restou suficientemente provada nos autos.

Na fase inquisitorial, a testemunha Ana Dias de Souza, policial civil que participou das diligências que culminaram na prisão do apelante, assim aduziu sobre os fatos:

“[...] QUE na presente data foram procurados pelo representante da empresa vítima, sr. Celio, o qual informou que suspeitava que o funcionário da empresa, Sr. JONAS, teria furtado os transformadores e bobinas de fio; QUE entraram em contato com JONAS e o mesmo assumiu a autoria do furto, indicando onde estavam os objetos; QUE uma das bobinas de fio foi encontrada no local em que JONAS residia; QUE o restante, 02 transformadores e uma bobina, estava na empresa breda transformadores, cujo JONAS disse ter vendido para o senhor LUIZ ANTONIO BREDA pelo montante total de R$ 7.000.00 (sete mil reais); QUE então sr. BREDA e os objetos foram encaminhados para esta delegacia; QUE a vítima informou que os objetos furtados somam o montante de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais), tendo os transformadores o valor aproximado de R$ 7.000.00 (sete mil reais) cada e a bobina de fio 70mm o valor aproximado de RS 6.000,00 (seis mil reais); [...]” (Id. 113569982, p. 4/5)

No mesmo sentido é o depoimento inquisitorial da testemunha Antônio Luiz de Souza, policial civil (Id. 113569982, p. 7/8)

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Ana ratificou as declarações proferidas na delegacia.

A testemunha Célio Pedro Brito Conceição manifestou-se sobre os fatos na fase inquisitiva, in verbis:

“[...] QUE trabalha na empresa ENDICON; QUE receberam denuncia de um empresário desta cidade, o qual informou a empresa que o funcionário JONAS estaria oferecendo transformador e bobinas de cabos; QUE este não quer se identificar; QUE diante a informação realizaram balanço na empresa e constataram que estavam faltando dois transformadores 112,5 kva, serie 315098 e 315092, ambos da marca TRAEL e tensão 13.8kv, de valor aproximado de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) cada; 01 bobina de cabo de alumínio quadruplex 70mm, com metragem de 540 metros, valor aproximado de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais); 01 bobina de cabo de alumínio 4/0 CAA com metragem de 1294 metros, com valor aproximado de 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) e 78 isoladores de porcelana, valor aproximado de R$ 80,00 (oitenta reais) cada; QUE então entraram em contato com esta delegacia de polícia, informando os fatos; QUE os policiais entraram em contato com o funcionário da empresa, SR. JONAS, o qual confessou ter pego os materiais, informando ainda ter vendido 02 transformadores e a bobina de cabo 4/0 pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o senhor LUIS ANTONIO BREDA; QUE se deslocou, juntamente com a equipe de investigadores desta delegacia, até a empresa do Sr. BREDA, local em que foram encontrados os transformadores e bobina de cabo 4/0 [...]” (Id. 113569982, p. 23/24)

O codenunciado Jonas Costa Felipe manifestou-se extrajudicialmente, nos seguintes termos:

“[...] QUE trabalha na empresa endicon; QUE há aproximadamente 01 mês pegou dois transformadores e uma bobina de cabo multiplex 70mm e os guardou na residência de uma amigo; QUE pegou os referidos objetos para ganhar um dinheiro a mais e achou que não dariam falta dos mesmos;
QUE ficou sabendo por alguns colegas que a pessoa de LUIZ ANTÔNIO BREDA poderia comprar os transformadores, porque o mesmo mexe com reforma e venda de transformadores
; [...] QUE vendeu os dois transformadores por R$ 7.000,00 (sete mil reais) e luiz efetuou o pagamento com um depósito do valor total em sua conta alguns dias após; [...]” (Id. 113569982, p. 9/10) (negritou-se)

Em juízo, Jonas reitera as informações prestadas na delegacia.

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares.

Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...] A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

De mais a mais, o fato do apelante ter sido flagrado na posse dos bens oriundos de crime contra o patrimônio, alegando que não os adquiriu, mas recebeu em “garantia” de empréstimo, cabe a ele provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

“Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:”

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ” (Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

Cumpre ressaltar que não é o caso de inversão do ônus probatório, mas de comprovação do alegado pela defesa, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] Tendo o Tribunal de Justiça concluído, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que "a prova dos autos é suficiente quanto à configuração do crime de receptação", ressaltando que "o objeto foi encontrado na posse do Apelante, situação esta que inverte o ônus da prova de sua inocência, sendo certo que ele não comprovou, em momento algum, a origem lícita do mesmo", a alteração do entendimento da Corte de origem, como pretendido, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). [...] (AgRg no AREsp n. 1.874.263/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.) (negritou-se)

[...] Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

No presente caso, observa-se das provas coligidas nos autos e pela dinâmica dos fatos, que restou demonstrado que o ora apelante detinha conhecimento da ilicitude dos transformadores, tendo em vista que trabalhava na área de interesse, ou seja, comercializava transformadores, conforme depoimento de sua própria funcionária Izabel da Silva, colhido sob o crivo do contraditório, bem ainda, os transformadores vieram desacompanhados de nota fiscal, possuindo ainda placa de identificação da empresa Endicon, conforme declarações testemunhais.

Ressalte-se que, a testemunha Célio informou que os produtos apreendidos na posse do apelante possuíam valor aproximado total de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), ao passo que estes produtos foram repassados ao apelante pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A argumentação do apelante está totalmente dissociada com as demais provas dos autos, pois a versão apresentada de que o acusado teria emprestado dinheiro a Jonas, recebendo os produtos furtados apenas como garantia deste empréstimo não prospera, visto que Jonas, tanto na delegacia como em juízo afirmou que vendeu os produtos ao recorrente, bem ainda, é cediço que o réu atua no ramo de transformadores, sendo assim conhecedor do mercado e das práticas e preços realizados.

A defesa de
Luís
não juntou nenhuma prova aos autos indicando que Jonas estaria mentindo acerca da transação comercial.

Destarte, não há que se falar em absolvição do apelante por ausência de provas, como requer a defesa.

Avançando no tema, acerca do pleito subsidiário, pugna a defesa pela desclassificação da receptação qualificada para a modalidade culposa ou para receptação simples, sem razão o recorrente.

No delito de receptação, veja-se a lição de Miguel Reale Júnior, pertinentes às circunstâncias do caso concreto:

“... se há exigência da plena certeza da origem ilícita da "res", não bastando meras suspeitas, esta certeza só é possível ser captada por via do conjunto de circunstâncias pessoais e fáticas, que uma vez somadas importam em concluir o efetivo conhecimento da providência da coisa adquirida ou recebida” (Elemento Subjetivo do Crime de Receptação Dolosa. In: Direito Penal como crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70o Aniversário em 2 de setembro de 2012. São Paulo : MarcialPons, p. 539)

No crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida incluindo-se os adminículos e circunstâncias exteriores, pois não se faz imprescindível a confissão do acusado.

As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação.

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da res a um crime antecedente, bem como a ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para sua modalidade simples ou culposa, pois, se o apelante não tinha conhecimento da origem duvidosa dos produtos - o que, ressalto, parece ser impossível -, deveria ao menos ter diligenciado a respeito. Não o fazendo, agiu, no mínimo, com dolo eventual. A condenação pelo delito de receptação qualificada, portanto, era mesmo inevitável. [...]”
(Id. 135907666)

Assim, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos com o acórdão recorrido, é cristalino o descabimento do recurso de Embargos de Declaração para rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

[...]
Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração
interpostos em favor de
Luís Antônio Breda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022